Tribunal: TJPA
Processo: 0805049-84.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805049-84.2024.8.14.0065

APELANTE: CICERO FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805049-84.2024.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA – PA

APELANTE: CÍCERO FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPLETO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PRESENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cícero Felix de Oliveira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em Ação Previdenciária movida contra o INSS visando à concessão de auxílio-acidente ou, alternativamente, ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. O juízo de origem exigiu a apresentação de laudo médico original, atualizado, legível, com CID e descrição pormenorizada da patologia, sob pena de indeferimento da exordial. O autor, hipossuficiente, apresentou laudo administrativo do INSS, atestado médico e receituário, já contendo o CID-10 S82.2 – fratura da diáfise da tíbia direita – e a descrição da lesão, pleiteando a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de laudo médico particular completo, quando já há documentação mínima idônea e o autor é hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada é legível, contém CID e descrição da lesão, revelando-se suficiente, em tese, para o processamento da ação, sendo precipitado o indeferimento da inicial.

4.

A hipossuficiência do autor e as dificuldades inerentes ao acesso ao sistema público de saúde afastam a exigência de prova técnica exaustiva como condição para a admissibilidade da demanda.

5.

A perícia médica judicial é meio imprescindível para aferir a existência e o grau de redução da capacidade para o trabalho, nos termos do art. 156 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 416).

6.

O indeferimento da produção de prova pericial e a consequente extinção do feito configuram cerceamento de defesa e violam o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial em ações previdenciárias que demandam apuração de incapacidade laboral não pode ser indeferida por ausência de laudo médico completo quando o autor é hipossuficiente e já apresenta documentação mínima apta a justificar a instrução probatória.

2.

A perícia médica judicial é imprescindível para aferir a existência e o grau de redução da capacidade para o trabalho em demandas que versem sobre auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária.

3.

O indeferimento da inicial por ausência de laudo técnico em casos de hipossuficiência configura cerceamento de defesa e viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 156, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, AI nº 0815183-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0804336-12.2024.8.14.0065, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÍCERO FELIX DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara
, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que mantinha vínculo empregatício com a empresa Carmo Rosa Ltda. e sofreu acidente de trabalho em 30/04/2023, quando, em seu trajeto habitual, conduzia motocicleta em via pública e foi surpreendido por outro veículo de mesmo porte que, sem a devida sinalização, colidiu com o seu, ocasionando lesões.

Em decorrência do sinistro, resultou-lhe fratura da diáfise da tíbia direita (CID10-S82.2), causando-lhe restrições para atividades que demandem esforço físico do membro afetado.

Sustentou que, diante do comprometimento físico reconhecido pelo réu, passou a receber benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 643.777.097-3), cessado em 15/09/2023.

Aduziu que o médico perito do INSS, na última avaliação, desconsiderou as sequelas e não recomendou a concessão do auxílio-acidente. Alegou que o acidente reduziu sua capacidade laboral e que, portanto, preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, alternativamente o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, a realização de perícia médica judicial e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, por força do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a sentença, Cícero Felix de Oliveira interpôs recurso de apelação (Num. 27060394 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão de indeferimento da inicial não merece prosperar, pois já foram juntados aos autos documentos médicos legíveis, contendo o CID10-S82.2 e a descrição da lesão decorrente de acidente de trabalho.

Sustenta que a exigência de apresentação de documentos médicos adicionais é inexequível, considerando a hipossuficiência do apelante e as limitações do sistema público de saúde, que dificultam a obtenção de novos exames.

Argumenta que não lhe foi oportunizada a realização de perícia médica judicial, imprescindível para comprovar a redução da capacidade laboral em virtude da fratura da tíbia direita.

Ressalta que, como repositor de mercadorias, encontra limitações para permanecer longos períodos em pé, carregar peso e realizar movimentos exigidos pela profissão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para invalidar a sentença, reconhecer a validade dos documentos já apresentados e determinar a realização de perícia médica judicial, a fim de comprovar a redução da capacidade laboral e viabilizar a concessão do auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de Num. 27060397.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 27152438).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer pelo provimento do recurso, entendendo que a documentação médica apresentada é legível, contém o CID da enfermidade e a descrição da lesão, sendo suficientes, em tese, para o processamento da demanda. Ressaltou que o indeferimento da inicial, nas circunstâncias, afronta o direito de acesso à justiça e que a perícia judicial é imprescindível para verificar eventual redução da capacidade laborativa, recomendando, portanto, o regular prosseguimento do feito (Num. 27265026 - Págs. 4-5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

Consoante estabelece o Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial encontra previsão expressa nos seguintes dispositivos:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - Indeferir a inicial
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Ainda, o art. 330, IV, do CPC prescreve que a petição inicial será indeferida quando não observadas as prescrições dos arts. 106 e 321 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, verifica-se dos autos que o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora para que promovesse a devida emenda à inicial, a fim de apresentar relatório médico legível, original, atualizado e datado, contendo obrigatoriamente o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição pormenorizada da patologia. Além disso, foi determinada a retificação do valor da causa e a juntada de documentos idôneos que comprovem a condição de hipossuficiência, aptos a embasar o pleito de gratuidade da justiça (Id nº 27060390), sob pena de indeferimento da exordial.

No caso em apreço, o apelante apresentou manifestação informando que a documentação que possui para comprovar a sequela decorre, exclusivamente, do Laudo Pericial Administrativo, o qual, à época de sua confecção, concluiu pela existência de incapacidade, além de atestado médico, relatório médico e receituário, todos já juntados à petição inicial.

Apesar disso, a sentença recorrida indeferiu a inicial ao argumento de que os documentos médicos apresentados não atenderiam às determinações contidas em despacho anterior, por carecerem de elementos essenciais, como a identificação legível do CID da enfermidade e a descrição do quadro clínico.

Data vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, a análise dos autos revela que a documentação médica é clara, legível e contém, de forma expressa, a indicação do CID-10 S82.2 – Fratura da diáfise da tíbia direita, acompanhada da descrição do tipo de lesão sofrida pelo autor, decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, constata-se que a petição inicial está instruída com elementos suficientes, ao menos em tese, para permitir o regular prosseguimento da ação, mostrando-se precipitado o indeferimento liminar da exordial.

Ressalte-se, ainda, a aplicação do princípio da proteção ao hipossuficiente e a natureza social do direito postulado. Nessas circunstâncias, o indeferimento da inicial configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça em caso idêntico ao dos autos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPLETO . HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HENRIQUE LINO DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação previdenciária movida contra o INSS . O pedido consistia na concessão de auxílio-acidente ou no restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. A decisão de primeiro grau baseou-se na não apresentação, pelo autor, de laudo médico atualizado, original e legível com CID e descrição da moléstia, exigido para regularização da petição inicial, bem como em omissões relativas ao valor da causa e à comprovação da hipossuficiência, parcialmente sanadas. O autor, em recurso, alegou impossibilidade de cumprir a exigência por depender do sistema público de saúde e requereu a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia judicial, prova que reputa indispensável à adequada solução da controvérsia.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial para apresentação de laudo médico completo, apesar de sua hipossuficiência e da natureza previdenciária da demanda que exige prova técnica para aferição da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por inércia na apresentação de relatório médico atualizado, nos moldes exigidos pelo juízo, revela-se desproporcional diante da hipossuficiência do autor e da ausência de meios para obtenção da documentação pela via particular, comprometendo o direito de acesso à justiça.

A perícia judicial é o meio adequado e imprescindível à aferição da existência e do grau de incapacidade laborativa, sendo indevida a exigência de prova técnica exaustiva como condição para o recebimento da inicial, conforme art . 156 do CPC e entendimento do STJ no Tema 416.

A documentação constante nos autos, especialmente o laudo administrativo do INSS, já atesta incapacidade anterior do autor, sendo suficiente para admitir a petição inicial e justificar a abertura da fase instrutória.

O indeferimento da perícia médica e consequente extinção do processo configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção da prova técnica necessária à solução da controvérsia.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial em ações previdenciárias que demandam apuração de incapacidade laboral não pode ser indeferida por ausência de laudo médico particular completo quando o autor é hipossuficiente e já apresenta documentação mínima que justifique a instrução probatória.

A realização de perícia médica judicial é imprescindível nos casos em que a controvérsia envolve a existência e o grau de redução da capacidade para o trabalho, sendo indevida a extinção do feito sem sua produção.

O indeferimento da inicial por ausência de laudo técnico em casos de evidente hipossuficiência configura cerceamento de defesa e viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 321, parágrafo único, 485, I, e 938, § 3º; Lei 8.213/91, art. 86 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJPA, AI nº 0815183-74.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24 .03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043361220248140065 28915285, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

In casu, o autor relata fratura consolidada com possível limitação funcional, sobretudo para atividades que demandem esforço físico relevante, como aquelas próprias à função de repositor de mercadorias. Tal quadro requer a realização de perícia médica por profissional habilitado, a fim de aferir eventual redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Transcrevo,
in verbis
:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Nesse prisma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815183-74.2024.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025.

Portanto, não apenas se revela indevida a extinção prematura da presente ação, como também se evidencia a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a produção da prova pericial médica, com a regular instrução do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, anulando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução probatória e a realização de perícia médica judicial.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025